Tribunal: CARF
Processo: 10850.723549/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723549/2016-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.986 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. CABIMENTO
A verificação da existência de débito sem exigibilidade suspensa justifica a
emissão de Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional. Sentença
judicial em mandado de segurança que concede ordem para não se computar
débitos tributários gerados perante a Fazenda Municipal, não obsta o ato de
exclusão quando este também está fundado na existência de outros débitos não
abarcados pela decisão da justiça. Recurso improvido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia
Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 7a Turma da
DRJ/BSB (fls. 169/174), que julgou improcedente impugnação oferecida pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723549/2016-94
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723549/2016-94

O caso versa sobre exclusão de opção pelo Simples Nacional motivada por débito
tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do art. 17, V, da LC
no 123, de 2006. Em razão disso foi expedido o Ato Declaratório Executivo (ADE) de
09/09/2016 (fls. 21), determinando a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, com
fundamento no dispositivo legal mencionado.
Intimada da exclusão, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2/19 e
documentos de fls. 20/56, alegando, em síntese, que os débitos que motivaram a exclusão
estavam com a sua exigibilidade suspensa. Isso porque decorreriam de autuação levada a efeito
pela Prefeitura de São José do Rio Preto – SP, que cobrava débitos de ISS incidente sobre os
serviços de farmácia de manipulação. Aduz que antes da alteração ocorrida com o advento da LC
147, de 2014, o tributo incidente sobre a atividade da recorrente era o ICMS e não ISS. Explica
que o enquadramento incorreto da recorrente como contribuinte do ISS ao invés do ICMS pela
Prefeitura, gerou diferenças de tributos federais que constituíram objeto de cobrança por parte da
RFB no Auto de Infração no 10850.722.487/2014-3-1, que foi impugnado. Assim, à época da
exclusão o crédito tributário constante do A.I. estava com a exigibilidade suspensa. Alegou
também que a questão era objeto de ação judicial em que se decidiu pela não incidência do
imposto municipal, tendo juntado cópias das decisões judiciais. Por fim, pugnou pela
improcedência do ADE.
Diante do alegado pela empresa, a DRJ determinou a realização de diligência para
que a DRF certificasse, objetivamente, se os débitos que motivaram a emissão do ADE estavam
com a exigibilidade suspensa (fls. 105/107).
Foi juntada aos autos cópia de decisão da 3a Vara Federal de São José do Rio,
concedendo liminar em mandado de segurança impetrado pela recorrente contra o Delegado da
Receita Federal da região, determinando a “suspensão dos efeitos da restrição do débito relativo
ao processo administrativo no 10850.722.487/2014-3-31” (fls. 120).
Em cumprimento à diligencia solicitada pela DRJ, a 8a DRF/São José do Rio
Preto esclareceu que os débitos que motivaram a exclusão da empresa são de dois tipos (fls.
133/134). O primeiro se refere a débitos do Simples Nacional exigido pela RFB, conforme tabela
abaixo:
Período Saldo devedor
Período Saldo devedor
Período Saldo devedor
10/2015
R$ 10.014,73
02/2016 R$ 10.502,90
03/2016 R$ 12.313.02
O segundo tipo de débito se refere exatamente às supostas infrações apuradas pelo
Município e que ensejaram a lavratura do Auto de Infração no 10850.722.487/2014-3-31.
No tocante à situação dos débitos no tempo em que o ADE foi emitido, informou
a DRF o seguinte:
3-1- Simples Nacional:-
3.1.1- Período de Apuração 10/2015 – Valor original de R$ 10.014,73, não foi pago no
prazo legal, pois foi inscrito em Dívida Ativa da União em 14/06/2017, efetuando o
pagamento em 18/07/2017, conforme Resultado de Consulta Inscrição de fls.111 a 113;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723549/2016-94

3.1.2- Período de Apuração 02/2016 no valor de R$ 10.502,90 e 03/2016 – R$
12.313,02, foram incluídos no Parcelamento cuja adesão foi efetuado em 27/11/2017,
conforme Recibo de Adesão ao Parcelamento do Simples Nacional de fls. 114/115,
portanto não foram regularizados dentro do prazo de 30 dias a contar da ciência do
ADE;
3.2- Débitos referente ao Processo 10850.722487/2014-31 relativamente ao AINF SN
lavrado pela Inspetoria Fiscal Tributaria do Município de São José do Rio Preto:-
a)- De conformidade com Informações de Apoio para Emissão de Certidão de fls.
116/117, emitido em 19/10/2016, constava: Processo Fiscal em Cobrança (SIEF) –
Processo 10850.722.487/2014-31– Localização – Entes Federados Simples Nacional –
RFB – Situação – Devedor, portanto não constava o registro de suspensão que caso
existisse, deveria ser informado pelo ente federado que exigiu o crédito tributário
conforme determina o artigo 109, § 7o da Resolução CGSN no 94/2011;
b)- Em 30/08/2017 a contribuinte impetrou Mandado de Segurança, contra ato do
Delegado da Receita Federal em São José do Rio Preto/SP, objetivando em sede de
liminar ordem à autoridade impetrada para que permita e adote providências necessárias
em seu sistema, possibilitando que a impetrante faça o parcelamento do débito que é
realmente devido, independentemente da restrição alusiva ao débito a que se refere o
Processo 10850.722.487/2014-31, além da confirmação da liminar, sejam julgados
nulos e inexigíveis os créditos tributários federais apuados no referido processo. O Juiz
Federal Substituto da 3a Vara Federal de São José do Rio Preto em sua Decisão de
11/10/2017, concedeu a Medida Liminar, para determinar à autoridade coatora a
suspensão dos efeitos da restrição do débito relavo ao processo administrativo no
10850.722.487/2014-31, conforme documentos de fls. 118 a 130 que foram copiados do
Processo no 10850.723955/2017-38;
c)- Cumprindo a Decisão Judicial, os débitos constantes do processo no 10850-
722.487/2014-31 foram suspensos em 19/10/2017, conforme consta das Informações de
Apoio para Emissão de Certidão de fls. 131/132.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade e as informações da DRF, a DRJ
manteve o ADE sob a fundamentação de que os débitos perante a RFB não foram devidamente
regularizados dentro do prazo legal.
A empresa interpôs recurso voluntário de fls. 188/193 e documentos de fls.
194/229 alegando, em síntese, preliminares de nulidade de violação da ampla defesa e, no
mérito, que os débitos encontravam-se com a exigibilidade suspensa conforme explicou desde a
impugnação. Acrescentou que a liminar deferida pela 3a Vara da Justiça Federal de S. J. Rio
Preto foi confirmada por sentença concessiva da ordem de segurança. Por fim, postulou o
provimento do recurso com a consequente reforma da decisão recorrida.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723549/2016-94

O recurso é tempestivo. Conforme se observa, a recorrente foi intimada da decisão
da DRJ em 26/03/2018, conforme cópia do AR anexo às fls. 185.
O recurso voluntário foi juntado aos autos em 12/04/2018 (fls. 187), portanto,
dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por sócio-gerente.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. PRELIMINARES DE NULIDADE
A recorrente alega, preliminarmente, que a DRF não teria enfrentado todos os
argumentos suscitados na impugnação, o que levaria ao decreto de nulidade da decisão.
Não procede a tese da contribuinte, pois a autoridade julgadora não está obrigada
a se pronunciar sobre todos os argumentos contidos na defesa, bastando apenas um para formar o
seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
perfeitamente extensível ao processo administrativo tributário.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6O DO ARTIGO 1O
DA LEI ESTADUAL No 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o acórdão proferido de forma
clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está
obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes. Matéria de
fundo dirimida em conformidade com a jurisprudência do Plenário e de ambas as
Turmas do STF. Precedentes: RE 426.059, 422.154-AgR, 426.058-AgR, 426.060-AgR
e 433.236-AgR. Embargos de declaração rejeitados” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min.
Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006).
Com relação à alegação de que a decisão de primeira instância seria nula porque a
recorrente obteve na Justiça Federal sentença confirmatória da inexigibilidade do crédito
tributário constante da autuação no 10850.722.487/2014-3-31, tal não procede, pois, à época da
decisão administrativa, havia tão somente despacho interlocutório suspendendo os efeitos do
auto de infração. Por outro lado, a análise dessa matéria se confunde com o mérito e com ele será
apreciada.
Assim, afasto as preliminares de nulidade suscitadas pela recorrente.
3. MÉRITO
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723549/2016-94

A controvérsia se resume à existência de débito tributário sem exigibilidade
suspensa, o que, nos termos do art. 17, V da LC no 123, de 2006, impede o deferimento de
empresa ao regime do Simples Nacional. Veja-se:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Nota-se que o legislador concedeu às pequenas empresas um sistema favorecido
de recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais, em que a carga tributária é mais
baixa quando comparada com as empresas do regime comum. Um dos motivos desse programa
especial foi exatamente permitir com que as empresas se mantenham sempre regulares perante a
Fazenda.
Daí porque, a regra disciplina que as empresas que estiverem em débito com a
Fazenda não poderão recolher os tributos (impostos e contribuições) na forma do Simples,
exceto se os débitos estiverem com a exigibilidade suspensa.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que é o débito do
contribuinte), estão expressas no art. 151 do CTN, constituindo as reclamações administrativas
uma dessas hipóteses. Confira-se:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
A recorrente em sua defesa afirma que à época em que o ADE foi emitido os
débitos que motivaram a exclusão estavam com a exigibilidade suspensa por força de
impugnação administrativa ao Auto de Infração no 10850.722.487/2014-3-31.
Não assiste razão à recorrente. O ADE, datado de 09/09/2016 (fls. 21), contém o
anexo de fls. 24/28, com duas relações de débitos. A primeira se refere à débitos do Simples
Nacional, administrados pela RFB, os quais já foram elencados no quadro exposto no relatório,
que reproduzo abaixo para melhor esclarecer:
Período
Saldo devedor
Período
Saldo devedor
Período
Saldo devedor
10/2015
R$ 10.014,73
02/2016
R$ 10.502,90
03/2016
R$ 12.313.02

A outra relação de débitos se refere a “débitos fazendários”, composto por
diversos valores referentes ao período de 01/2009 a 12/2010. Tais cobranças se referem ao Auto
de Infração no 10850.722.487/2014-3-31, lavrado pela Prefeitura de São José do Rio Preto.
Foram exatamente estes débitos que restaram anulados pela decisão da Justiça Federal, conforme
se extrai de cópia do dispositivo da sentença em mandado de segurança, trazida com o recurso
voluntário (fls. 221):
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723549/2016-94

Os débitos referentes ao Simples Nacional administrados pela Receita Federal e
que também motivaram o ADE, os quais estão relacionados no quadro acima, se referem a
períodos diferentes e não fizeram parte da citada autuação.
Conforme esclarecido pela DRF os débitos de Simples Nacional referentes aos
períodos em questão somente foram quitados e parcelados em 2017, portanto, posteriormente ao
prazo lega de regularização.
Não convence a tese da contribuinte de que tais débitos seriam reflexos do erro de
enquadramento cometido pela Prefeitura, pois, se assim fosse, não teria pago e parcelado débitos
cuja origem era indevida.
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso para afastar as preliminares arguidas e, no
mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital